Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-50.2014.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-50.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NILSON ABREU DOS SANTOS - CPF: 780.619.031-72 (APELANTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 378/STJ – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 85/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, consoante Súmula 378/STJ: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

2. Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
ex vi
, Súmula 85 do STJ.

3. Sentença reformada, em parte. Recurso provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NILSON ABREU DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Servidor e Pagamento de Verbas Remuneratórias
proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002846-50.2014.8.11.0023 – Cód. 69346), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, aduz que apesar de ter sido aprovado para o cargo de agente judiciário, desempenhou, de 2004 a 2011, as atribuições de competência dos ocupantes do cargo de Oficial de Justiça sem ter recebido a diferença salarial entre os cargos.

Alega que pleiteou administrativamente perante este Tribunal de Justiça o pagamento de adicional de risco de vida, o que foi deferido pelo Conselho da Magistratura, ainda que seu pagamento esteja suspenso, o que afasta o fundamento da sentença de que teria recebido a contraprestação devida.

Afirma que as tarefas executadas por mais de 7 (sete) anos evidentemente caracterizam o desvio de função, devendo a parte contrária ser condenada ao pagamento da diferença salarial, gratificações e adicionais do cargo de oficial de justiça, consoante previsto na Súmula 378 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos moldes acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento no Id. 96181481.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Ids. 3072694 e 116902490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022